Tribunal: TJSP
Processo: 1038906-87.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - Servidor Público Estadual – Escrivão de Polícia – Nomeação para o exercício de cargo comissionado de Assessor Especial Parlamentar – Pretensão de incorporação dos décimos referente às diferenças da remuneração superior - Coisa Julgada - O autor ajuizou, na mesma época em que propôs esta demanda, outra ação (Proc. no 1038909-42.2017.8.26.0053, que tramitou na 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital) contra a ré e com o mesmo objetivo, ressaltando-se que o v. Acórdão da referida demanda transitou em julgado em 09/10/2019 - Hipótese de prevenção – Prevenção da Egrégia 5a Câmara de Direito Público desta Corte - Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa à Egrégia 5a Câmara de Direito Público (preventa) – Recurso não conhecido, com determinação de remessa para a Egrégia 5a Câmara de Direito Público".